Tribunal: TJES
Processo: 0014678-23.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014678-23.2013.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL MARTINS RIBEIRO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÕES DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Altieli Pereira dos Santos, Rafael Martins Ribeiro e André Barbosa contra sentença que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Conforme a denúncia, no dia 15 de outubro de 2012, em via pública, na Rua Rio Grande do Sul, bairro José de Anchieta, no município da Serra/ES, os recorrentes, em comunhão de vontades com outras duas pessoas, uma delas já falecida e a outra identificada apenas por apelido, teriam se dirigido ao local, armados, com a intenção de matar a vítima. O ofendido foi surpreendido por um dos acusados, que efetuou disparo de arma de fogo sem aviso ou discussão prévia, sendo então atingida por aproximadamente 11 disparos, efetuados por todos os envolvidos. A motivação do crime teria sido uma disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região, o que caracterizaria a qualificadora de motivo torpe e, pelas circunstâncias do ataque, também a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os pedidos formulados pelos recorrentes foram: (i) A impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de motivo torpe; (iii) E, também de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos suficientes para manter a pronúncia dos réus, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, fundado na presença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigida prova conclusiva.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo cadavérico (fl. 75) e pelo exame pericial no local do crime (fls. 182/203).

Os depoimentos prestados por testemunhas sigilosas, constantes às fls. 255 e 259, são coerentes e detalhados, indicando a atuação dos recorrentes na execução do crime, o que configura indícios suficientes de autoria.

A existência de indícios de que o homicídio decorreu de conflito entre facções pelo controle do tráfico de drogas na localidade justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe, por não haver elementos que autorizem seu afastamento nesta fase processual.

A surpresa da vítima, alvejada por múltiplos disparos realizados por mais de um agente, sem qualquer chance de reação, caracteriza a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou sua defesa, devendo também ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Diante da suficiência dos elementos probatórios nesta fase preliminar, revela-se inviável tanto o acolhimento do pedido de impronúncia quanto o decote das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014678-23.2013.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL MARTINS RIBEIRO, ANDRE BARBOSA, ALTIELI PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por ALTIELI PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MARTINS RIBEIRO e ANDRÉ BARBOSA, em razão do inconformismo de todos, com a respeitável sentença proferida às fls. 417/420 (Id. 12500047), que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, CP).

Em suas razões recursais, apresentadas aos Ids. 12500053, 12500054 e 12500063, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, com a consequente impronúncia, sob o argumento de inexistirem nos autos indícios suficientes de autoria delitiva a recair sobre suas pessoas. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de outubro de 2012, em via pública, na Rua Rio Grande do Sul, nas imediações da Padaria Sandra, e da Igreja Assembleia de Deus, no bairro José de Anchieta, naquele município de Serra/ES, os recorrentes, em comunhão de vontades com Felipe Balduíno do Carmo (já falecido), e com outro indivíduo conhecido apenas como “Pé de Pano”, munidos de armas de fogo e com intenção de matar, surpreenderam a vítima Ramon Saldanha Luiz, desferindo-lhe aproximadamente 11 disparos de armas de fogo, que causaram as lesões que causaram a sua morte.

Segundo apurado, a vítima foi surpreendida pelo recorrente Rafael, que a abordou e, sem qualquer discussão ou aviso prévio, efetuou um disparo de arma de fogo. Em seguida, os demais acusados, que aguardavam nas proximidades, se aproximaram e passaram a disparar também contra o ofendido. O crime teria sido motivado por disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região, o que levou os réus a promoverem a execução da vítima.

Registre-se, de início, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, devendo ser observados tão somente a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

No pr
esente ca
s
o,
a
materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo cadavérico de fl. 75, bem como pelo exame pericial realizado no local do crime
de fls. 182/203.

Da mesma forma, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus, é inconteste, pois, as testemunhas sigilosas 02 e 03,
ouvid
a
s em juízo
(fls. 255 e 259), esclareceram o envolvimento deles no homicídio, a sugerir suas atuações na cena criminosa.

Deixarei aqui, de mencion
ar referidos depoimentos
, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença
de pronúncia,
mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Com base em tais provas testemunhais, que consistem em depoimentos detalhados e coerentes, bem como na materialidade já comprovada pelos laudos periciais, verifico que estão presentes os indícios mínimos de autoria e as circunstâncias que permitem a manutenção da pronúncia do
s
recorrente
s
para ser
em
julgado
s
pelo Tribunal do Júri.

No que tange à pretensão de decote da
s
qualificadora
s

do
motivo torpe,
e recurso que
dificultou
a defesa das vítimas
,
em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que estas devem ser mantidas em sede de sentença de pronúncia, pois, ao que se vislumbra dos autos, não há elementos de convicção plena que autorizem seus afastamentos.

Primeiramente, em relação ao motivo torpe, no caso dos autos, há indícios de que os recorrentes praticaram o crime por disputa pelo tráfico de drogas, o que é suficiente para manutenção da aludida qualificadora, e sua submissão ao Conselho de Sentença.

Já em relação à qualificadora do recurso que tornou difícil a defesa da vítima, no caso dos autos, há indícios de que ofendido foi atingido de inopino, por no mínimo três autores, surpreendida por vários disparos, sem qualquer chance de defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.